Tribunal: TJSP
Processo: 1002321-66.2025.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão e obscuridade quanto à necessidade de anuência da administradora de consórcio a respeito da cessão de crédito e buscando o prequestionamento de dispositivos legais.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão e obscuridade quanto à necessidade de anuência da administradora de consórcio a respeito da cessão de crédito e buscando o prequestionamento de dispositivos legais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado.
III. Razões de Decidir
A cessão de crédito foi diferenciada da cessão de contrato, sendo inaplicável a cláusula proibitiva de cessão e o artigo 13 da Lei de Consórcios, conforme jurisprudência e fundamentos apresentados.
IV. Dispositivo e Tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado. 2. A cessão de crédito não se submete à cláusula proibitiva de cessão ou ao artigo 13 da Lei 11.795/08.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022; Lei 11.795/08, art. 13; Código Civil, art. 286.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426981/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2016.